Tribunal: STF
Processo: ARE 1582630
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Precatório. Revisão da taxa de juros. Trânsito em julgado. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 

    1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 

    2. Agravo regimental não provido. 

    3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.